Tribunal: STF
Processo: CJ 6816
Classe: CJ
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-02-15
Data de publicação: 1989-02-15

Ementa:
COMPETÊNCIA. CAUSA TRABALHISTA AJUIZADA NA VIGENCIA DA
CONSTITUIÇÃO DE 1967 (EC 1/69), PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO,
CONTRA FUNDAÇÃO PÚBLICA, ESPÉCIE DO GENERO AUTARQUIA (FUNABEM).
PERMANECE SUJEITA A COMPETÊNCIA RESIDUAL DA JUSTIÇA FEDERAL A AÇÃO
QUE JA O ERA, NA ORDEM CONSTITUCIONAL PRECEDENTE (ART. 125, I),
MESMO QUE, ERRONEAMENTE, HOUVESSE INGRESSADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO
(C.F. DE 1988, ART. 114 E ADCT, ART. 27, PARAGRAFO 10).
CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO, DECLARADA A COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL.